Tribunal: TJES
Processo: 5001126-22.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-22.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEUZA MARA MOREIRA DA COSTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO DESCORTINADA – IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO IEMA – CONSULTA AO ÓRGÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (CF/1988, art. 225).

2)
Cabia à autora demonstrar que enviou a documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e obteve aprovação de nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, que seu pedido foi indeferido pela concessionária de serviço público, o que não descortina arbitrariedade ou ilegalidade e, via reflexa, obsta a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador.

3)
A pretensão da apelante não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental, não sendo alterado tal cenário pela narrativa autoral de que “estaria consolidada” a situação de outros imóveis próximos e de que o serviço pretendido (ligação de energia elétrica até seu imóvel) não causaria dano ao meio ambiente, na medida em que a execução do serviço pela EDP demanda prévia manifestação por parte do IEMA que, ao que tudo indica, nem sequer foi instada a se pronunciar sobre o requerimento da autora.

4
)
A circunstância de outras unidades consumidoras próximas à residência da apelante receberem a distribuição de energia elétrica em nada modifica este cenário, visto que provavelmente atenderam às existências da concessionária de serviço público e do IEMA para obterem o fornecimento de energia, o que inviabiliza a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Geuza Mara Moreira da Costa
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (Id 6816779), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação ordinária
” por ela ajuizada em face de
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
.

Em suas razões recursais (Id 6816781), sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o Juízo de 1º grau se apegou ao argumento de que o interesse coletivo deve se sobrepor ao interesse individual, o que, todavia, insulta o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana;
(ii)
em se tratando de serviço essencial para a sobrevivência digna do consumidor, bem como que o imóvel está localizado em área urbanizada, com situação já consolidada, inclusive, com fornecimento de energia elétrica para outras residências nas proximidades;
(iii)
a pretensão é de que seja realizada nova ligação em rede elétrica já existente, ou seja, mera ligação até a unidade consumidora, o que não ofende ao meio ambiente por não haver alteração/modificação antrópica nos atributos naturais; e
(iv)
levando em consideração a edificação de residências sobre a areia, o órgão responsável pela faixa de areia da praia, qual seja, o Ente Público Federal, não permitiria tais edificações, diferentemente do Ente Público Municipal, que permitiu a ocupação consolidada da área em que se localiza o seu imóvel.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Infere-se dos autos que a autora/apelante solicitou, junto à concessionária requerida/apelada, uma nova ligação de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, o que não foi atendido, sob a motivação de que a unidade consumidora se encontra em área de amortecimento do Guanandy, tornando-se necessário o encaminhamento do projeto para análise e aprovação do IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente (Id 6816746, p. 1/2).

Por meio da presente ação, sustenta a autora/apelante, por meio de ilustre representante da Defensoria Pública, que existem dezenas de imóveis residenciais situados na mesma região, inclusive, escola e posto de saúde que, todavia, se utilizam dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, de modo que o indeferimento do pedido viola o princípio da dignidade da pessoa humana, por se tratar de serviço essencial, sendo tais argumentos reprisado em sede recursal, haja vista, repito, ter sido proferida sentença de improcedência dos pedidos no Juízo de 1º grau.

Como já dito, a concessionária de energia elétrica indeferiu o pedido sob o argumenta de que necessita autorização do órgão ambiental competente (IEMA) para tanto, por estar o imóvel situado em área de proteção ambiental, do que decorre a inexistência de defeito na prestação de seus serviços.

A meu ver, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida por este Órgão Julgador.

Com efeito, a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República
1
e no art. 1º da Lei nº 8.987/95
2
.

Dessa forma, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (CF/1988, art. 225).

A Resolução ANEEL nº 414/2010 – vigente à época da solicitação pela via administrativa – assim estabelecia, em seu art. 27, II, alínea “d”:

Art. 27
. Efetivada a solicitação de fornecimento, a distribuidora deve cientificar o interessado quanto à:

(...)

II
– necessidade eventual de:

(...)

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a extensão de rede ou a unidade consumidora ocuparem áreas protegidas pela legislação
, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros (Redação dada pela Res. ANEEL 479/2012)

A meu ver, cabia à autora/apelante demonstrar que enviou a documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e obteve aprovação de nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, do que não se desincumbiu ao somente alegar que seu pedido foi indeferido pela concessionária de serviço público, o que, salvo melhor juízo, não descortina arbitrariedade ou ilegalidade e, via reflexa, obsta a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador.

É cediço que a circunstância de a energia elétrica ser indispensável para que a apelante possa desfrutar de seu imóvel não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

É de interesse da concessionária apelada fornecer energia elétrica para o maior número de unidades consumidoras, todavia, necessita que estas preencham todos os pressupostos legais para tanto e, na espécie, sem a prévia autorização do IEMA, não há como promover a ligação postulada pela autora/apelante, o que não é superado pelo fato de outros imóveis situados na mesma região serem usuários dos serviços prestados pela EDP.

Semelhante questão foi objeto de dois agravos de instrumento distribuídos à minha relatoria, julgados pela Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, dos quais peço vênia para transcrever uma das ementas, eis que ostentam idêntica redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

2)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

3)
O art. 27, inciso II, alínea ‘d’, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que ‘
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (...) necessidade eventual de: (...) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.’
.

4)
Na hipótese, verifica-se que, após a concessionária recorrente solicitar aprovação para nova ligação de energia elétrica na residência do agravado, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) enviou o Ofício nº 119/2020 informando que não seria permitido efetuar a ligação elétrica requerida, enquanto o agravado não enviasse a documentação necessária, por se encontrar o imóvel em área de proteção ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento).

5)
A circunstância de a energia elétrica ser indispensável para o agravado poder desfrutar de sua residência, utilizada como fundamento na decisão objurgada, não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

6)
Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000006-42.2021.8.08.9101, de minha relatoria, julgado PJe em 17/08/2021)

E ainda, segue precedente emanado deste egrégio Órgão Colegiado, cuja relatoria coube ao eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 - A residência da Agravada, aparentemente, foi construída em zona de amortecimento de área de preservação ambiental.

2 - A irresignação dos Agravantes merece prosperar, não sendo possível a determinação de imediata instalação da energia elétrica, em razão da necessidade de se averiguar, com segurança, se o imóvel da Agravada se encontra localizado em zona de amortecimento de área de preservação ambiental.

3 – Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003560-31.2021.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 17/12/2021)

Em tom conclusivo, comungo do entendimento manifestado pelo douto juiz sentenciante de que a pretensão da apelante não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental, não sendo alterado tal cenário pela narrativa autoral de que “estaria consolidada” a situação de outros imóveis próximos e de que o serviço pretendido (ligação de energia elétrica até seu imóvel) não causaria qualquer dano ao meio ambiente, na medida em que a execução do serviço pela EDP demanda prévia manifestação por parte do IEMA que, ao que tudo indica, nem sequer foi instada a se pronunciar sobre o requerimento da autora/apelante.

Dessa forma, a ausência de obstáculo a nova ligação de energia elétrica pretendida pode, inclusive, ser noticiada pelo IEMA ao ser-lhe submetida a documentação necessária, de modo que sendo empreendida recusa da EDP, mesmo após a aprovação daquela Autarquia estadual, estar-se-á diante de ilegalidade a ensejar a atuação do Poder Judiciário.

Como dito, a circunstância de outras unidades consumidoras próximas à residência da apelante receberem a distribuição de energia elétrica em nada modifica este cenário, visto que provavelmente atenderam às existências da concessionária de serviço público e do IEMA para obterem o fornecimento de energia, o que inviabiliza a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), por ter a verba sido arbitrada na sentença em seu patamar máximo (20%).

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

__________________________________

1
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

2
Art. 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art.175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A E. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.